Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704191-51.2023.8.07.0008 RECORRENTE: NÉLIO RODRIGUES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, COERENTES EM AMBAS AS FASES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance e, demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há falar em absolvição. 2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da insuficiência probatória. Aduz que a palavra da vítima não está em consonância com as demais provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que restou “demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010